Tribunal: TJDFT
Processo: 0704056-17.2020.8.07.0017
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0704056-17.2020.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CICERO SALES DE ABREU, EXPRESSO GUANABARA S A EMBARGADO: EXPRESSO GUANABARA S A, CICERO SALES DE ABREU DECISÃO Nos termos do artigo 1023, § 2o, NCPC, colha-se manifestação da parte embargada, no prazo legal. Brasília/DF, 20 de abril de 2021. GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ Relatora